Tribunal: STF
Processo: ARE 1352017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Avante - Diretório Nacional - contra decisão de inadmissibilidade do seu recurso extraordinário proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral nos autos de Prestação de Contas n. 000182-21.2016.00.0000. 



    In casu, o Tribunal Superior Eleitoral julgou aprovadas com ressalvas as contas do AVANTE – Nacional, antigo Partido Trabalhista do Brasil (PT DO B), relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando a devolução de R$ 156.320,00 ao Fundo Partidário, devidamente atualizada, e com recursos próprios, mediante recolhimento por meio de GRU.



    Determinou, ainda, ao partido político, que no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado da decisão, acrescentasse o percentual de 2,5% do Fundo Partidário aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Eis a ementa do acórdão do TSE: 



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES. 23.432/2014-TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, CAPUT, DA RES. 23.604/2019-TSE. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11, DA RES. 23.604/19-TSE. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 39, DA RES. Nº 23.604/2019-TSE. EXAME DA CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. REJEIÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65. APLICABILIDADE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2021. IRREGULARIDADES. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. ART. 18, § 7º, INCISO II, ALÍNEA C, DA RES. Nº 23.604/2019-TSE. CONTRAÇÃO POR MEIO DE AGÊNCIAS DE TURISMO. PAGAMENTO FEITO ÀS EMPRESAS DE TURISMO. DOCUMENTOS FISCAIS DEVEM INDICAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DATAS E OS NOMES DOS HÓSPEDES. GASTOS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS. DESPESAS COM INFORMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRATOS E DOCUMENTOS DEMONSTRANDO A VINCULAÇÃO À FINALIDADE PARTIDÁRIA. PARECER CONCLUSIVO QUE INAUGURA IRREGULARIDADES QUANTO À NOTA FISCAL E DOCUMENTOS APRESENTADOS. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. ACEITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE PARCIALMENTE MANTIDA. DESPESA COM VIAGENS AÉREAS. COMPARECIMENTO A EVENTO BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE PARTIDÁRIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. DESPESAS COM PROPAGANDA PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE PARCIALMENTE MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44, INCISO V, DA LEI Nº 9.096/95. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE MÍNIMO DE 5% DO VALOR DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 1,76% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 61, § 2º, DA RES. 23.342/14-TSE) E DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 44, § 5º, DA LEI Nº 9.096/95, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 12.034/2009.



1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos referentes aos exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca recursos e gastos informados pelas agremiações partidárias por meio da documentação legalmente exigida para tanto.



2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, que impõe a aderência da análise da documentação apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui analisada.



3. A revogação da Res. 23.432/2014–TSE não impede que seus dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2015, conforme previsão do art. 66, caput, da Res. 23.604/2019.



4. Após o encerramento da fase de diligências não se admite a juntada de documentos com o objetivo de sanar irregularidades sobre as quais a parte foi intimada para se manifestar, em observância à regra de preclusão contida no art. 36, §§ 10 e 11, da Res. 23.604/19–TSE. Precedentes da Corte.



5. Rejeita–se questão de ordem apresentada para determinar a análise da contabilidade da fundação partidária porque nos termos da tese fixada por este Tribunal Superior Eleitoral no julgamento de questão de ordem na Prestação de Contas nº 192–65, em 27.10.2020, a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário, mas condicionou o início de sua aplicação ao exercício financeiro de 2021.



6. A comprovação da regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário incumbe ao partido político, conforme previsão do art. 18 da Res. 23.432/2014– TSE.



7. De modo a demonstrar a vinculação dos gastos com verbas do fundo partidário às atividades dos partidos políticos é lícito que a justiça eleitoral determine a apresentação de documentos complementares como o contrato de prestação de serviços ou mesmo o comprovante de entrega do material ou da prestação efetiva do serviço (art. 18, § 1º, incisos I e II, da Res. nº 23.432/2014–TSE).



8. As despesas com hospedagem devem ser comprovadas por meio de documentos fiscais que indiquem o local da hospedagem e os hóspedes (art. 18, § 7º, inciso II, alínea c, da Res. nº 23.432/2014), podendo ser emitidos pela agência de turismo contratada para a reserva da hospedagem e que venha a receber o respectivo pagamento das diárias.



9. O parecer conclusivo que apresenta novas irregularidades em relação ao parecer de diligências afasta a regra de preclusão e permite a juntada de novos documentos pelo prestador das contas.



10. O reconhecimento de que a contratação de transporte aéreo privado para a participação em jogo beneficente de futebol é despesa vinculada à atividade partidária impõe ônus probatório ao partido político de que no evento houve o desenvolvimento específico de atividade partidária.



11. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo.



12. As alterações das sanções operada pela Lei nº 13.165/2015 afetam normas de direito material e, nos termos da tese fixada por este Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos segundos embargos de declaração na PC nº 961–83, rel. Min. Gilmar Mendes, aplicam–se apenas aos exercícios financeiros de 2016 e seguintes.



13. O conjunto das irregularidades alcança o total de 5,93% do total recebido do fundo partidário pelo AVANTE, antigo Partido Trabalhista do Brasil, sendo insuficientes para impedir o exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, aplicam–se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para permitir a aprovação das contas com ressalvas.



14. Prestação de contas do AVANTE – Nacional, antigo Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), referente ao exercício financeiro de 2015, aprovada com ressalvas, impondo–se a obrigação de o partido político devolver ao erário a quantia de R$ 156.320,00 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte reais) e a sanção prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95, com a redação da Lei nº 12.034/2009. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 18221, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 30/04/2021)



    Os embargos opostos ao julgado foram rejeitados. Confira-se:



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. AVANTE. ANTIGO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESPESAS COM HOSPEDAGEM. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE AGÊNCIAS DE TURISMO. PAGAMENTO FEITO ÀS EMPRESAS DE TURISMO. DOCUMENTOS FISCAIS DEVEM INDICAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DATAS E OS NOMES DOS HÓSPEDES. GASTOS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS. DESPESA COM VIAGENS AÉREAS. COMPARECIMENTO A EVENTO BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE PARTIDÁRIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 1,76% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ–FÉ OU PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 61, § 2º, DA RES. –TSE No 23.342/14). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.



2. Consoante o acórdão embargado, após analisadas as documentações e justificativas apresentadas quanto às despesas elencadas na prestação de contas, foram verificadas algumas irregularidades não superadas, gerando a obrigação de devolução dos valores correspondentes ao Fundo Partidário.



3. De acordo com a compreensão reiterada deste Tribunal Superior, o mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável não enseja a oposição dos embargos de declaração.



4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a de ordem interna, ou seja, entre elementos da própria decisão. Precedentes.



5. À míngua das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não há como acolher a pretensão de efeitos infringentes veiculada nos embargos de declaração.6. Embargos de declaração rejeitados. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 182-21, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 22/06/2021)



    Em seu apelo nobre, o partido suscitou ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição. Alegou que não foi intimado para apresentar alegações finais antes do julgamento da prestação de contas, o que caracteriza ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O recurso não foi admitido na origem, sob o fundamento de que a apreciação das alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados depende do prévio exame de legislação infraconstitucional. 



    Adveio o presente agravo.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



Prestação de contas. Exercício financeiro. 2015. Recurso extraordinário com agravo. Alegação de que não houve intimação do partido para apresentar alegações finais antes do julgamento da prestação de contas. No Tema 660 RG, o STF reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão hostilizada, no sentido de que, para examinar as aventadas ofensas à Constituição Federal seria necessário apreciar previamente matéria de natureza infraconstitucional. 



 De fato, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto ausência de abertura de prazo para alegações finais demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nº 9.096/95 e 9.504/97 (incidência da Súmula nº 636/STF).



 Dessa forma, eventual ofensa à Carta Política, portanto, acaso existente, seria meramente reflexa, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, em casos semelhantes. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 965.707/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/16).



DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 24.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 959.996/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/8/16).



    Nesse sentido, como bem pontuado no parecer ministerial, “No Tema 660 RG, o STF reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional”.



 Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente